Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725774-05.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: CAROLINA VIEIRA VALADAO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 12.865,00 (doze mil oitocentos e sessenta e cinco reais) a título de ressarcimento de valores pagos pela autora recorrida para compra de moeda estrangeira. Preliminarmente, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o negócio jurídico deve ser considerado nulo por não cumprir as normas do BACEN. Sustenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Afirma que houve prática de ato com excesso de poder pelas mandatárias e que não cometeu ato ilícito. Aduz que, na hipótese de condenação, sua responsabilidade deve ser subsidiária. Sustenta, por fim, que a atualização da condenação deve ser pela SELIC. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. V. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&amp;B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), vinculadas, à época dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Cito julgado com alto poder persuasivo: Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016). VI. Conforme recentemente decidido por esta Segunda Turma Recursal, "(...) Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. (...) Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa "B&amp;T Corretora de Câmbio", porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305). 9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. (...)." (Acórdão 1432290, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1642303, 07257740520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissões no acórdão quanto aos argumentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente a ausência de nulidade do contrato e a solidariedade entre os fornecedores na cadeia de consumo. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1671443, 07257740520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 45380269 e 45380271). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II e XXXII, e 59, da CF. Entretanto, conforme itens ns. V e VI do acórdão recorrido, a operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada por meio de documentos anexados aos autos, e a condenação da parte adversa se deu com base na interpretação de dispositivos do CDC, CC e resolução do Banco Central. Note-se que a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal